Tribunal: TJDFT
Processo: 0700538-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0700538-02.2022.8.07.0000 IMPETRANTE: RENATO BARCAT NOGUEIRA FILHO PACIENTE: REINALDO LIONCO JUNIOR RELATOR: Juiz Convocado Asiel Henrique de Sousa DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelo advogado Renato Barcat Nogueira Filho, OAB/DF n.o 48.007, em favor de REINALDO LIONCO JUNIOR, apontando como autoridade coatora o 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar de Brasília, que por decisão do Juízo Plantonista proferida nos autos no. 0765137-33.2021.8.07.0016, determinou a monitoração eletrônica do paciente em razão de descumprimento de medidas protetivas anteriormente fixadas anteriormente em favor de sua ex-namorada. Alega, em síntese, que “está cumprindo com todas as determinações da justiça, mas pesa o fato de que por ser de boa família, boa índole, está a sofrer preconceito e discriminação pelo estigma que traz o uso da afamada tornozeleira”, e que já está em outro relacionamento, não sendo por isso necessária a observância estrita do prazo de 90 dias da monitoração. Requer, então, a concessão de medida liminar para revogação imediata da medida cautelar alternativa de monitoração eletrônica. É o breve relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. No caso, não estão presentes os requisitos de suporte da tutela de urgência. Com efeito, conforme consta da decisão impugnada, o paciente descumpriu medida protetiva fixada em favor de sua ex-namorada, o que ensejou a decretação de sua monitoração eletrônica, pelo prazo de 90 dias, bem como a suspensão da posse ou restrição do porte de armas. Nos termos da decisão, “fica o réu proibido de se aproximar a menos de 300 (trezentos) metros da residência da ofendida, localizada na CLN 209 BLOCO C, APT 201 - BRASÍLIA - DISTRITO FEDERAL, CEP: 70854530”. As declarações da vítima, dando notícia do descumprimento da ordem judicial de proibição de aproximação, não foram contestadas. O investigado alega apenas que a monitoração eletrônica, via tornozeleira, traz desconforto e constrangimento, e que já está em outro relacionamento íntimo, o que tornaria a medida desnecessária. Além disso, faz autoafirmação de idoneidade e boa conduta social como fatores de ponderação para revogação imediata da medida cautelar, cujo monitoramento se iniciou há poucos dias. De se ver, portanto, a ausência de constrangimento ilegal. Com efeito, como o paciente praticou, em tese, o crime de desobediência a medidas protetivas, previsto no art. 24-A da Lei 11.340/06, com pena de detenção de 3 meses a 2 anos, se fez necessária a decretação de sua monitoração eletrônica como forma de garantir a eficácia das medidas protetivas anteriormente fixadas, com fundamento no art. 282, §4o, do CPP. A cautelar, portanto, no contexto apresentado, se mostra adequada e pertinente, haja vista a demonstração concreta de ineficácia das medidas protetivas. Ademais, o raio da monitoração é bastante amplo, já que o paciente pode se locomover livremente, havendo restrição apenas quanto ao endereço residencial da vítima, sobre o qual deve guardar distância mínima de 300 metros, pelo prazo de 90 dias. A impetração, aliás, não aponta qualquer dificuldade ou inconveniente prático gerado pela decisão, limitando-se a alegar desconforto e constrangimento perante amigos e familiares em razão do uso da tornozeleira eletrônica, sentimentos, evidentemente, que não podem ser considerados, já que a finalidade da medida cautelar diversa da prisão é a proteção da vítima, e não o bem-estar emocional do suposto agressor. Os inconvenientes, inclusive, são inerentes às providências cautelares, que têm como escopo fomentar a reflexão do investigado de modo a dissuadi-lo de novas investidas contra a vítima, cuja autodeterminação há de ser protegida. Destarte, ausente o constrangimento ilegal alegado, DENEGO o pedido liminar. Solicitem-se informações. Uma vez prestadas, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Asiel Henrique de Sousa Juiz de Direito Convocado